Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-11.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Evidenciando-se nos autos a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a não concessão do benefício é medida que se impõe.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, excepcionalmente, fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC, quando: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (Tema 1.076 do STJ).
3. Apelo conhecido e não provido.